Tribunal: TJMT
Processo: 1007676-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007676-38.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CÉZAR FIGUEIREDO DE MATTOS em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Pedido de Apuração de Haveres e Antecipação de Tutela n.o 9193-74.2016.811.0041 deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado ALEXANDRE DEMORI.
Esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, vez que os requisitos exigidos para a concessão da medida in limine (art. 300 CPC) na ação de origem foram demonstrados pelo Autor (acordão – ID. 37005495).
Os autos vieram-me conclusos para análise da petição de ID. 40593450, em que ALEXANDRE DEMORI, PAULO CÉZAR FIGUEIREDO DE MATTOS e VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAÍSO LTDA comunicam a composição extrajudicial do litígio.
Aduzem que a transação firmada em 02/04/2020 diz respeito ao objeto integral da lide, ou seja, “dissolução parcial da sociedade Valpar Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.o 37.435.427/0001-22, com a consequente retirada de Alexandre Demori, detentor de 25% das quotas do capital social, e o pagamento dos haveres correspondentes” (sic).
Alegam que a homologação do Termo de Acordo foi rejeitada pelo Juízo singular, em 22/04/2020, pelos seguintes fundamentos:
[...] Analisando detidamente os autos, em especial o acordo apresentado pelas partes para homologação, observo que o advogado representante da ré Valpar Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda. foi constituído pelo autor Alexandre Demori, após sua nomeação como administrador judicial.
É cediço que o autor, sócio majoritário, se encontra na qualidade de administrador judicial da empresa, por força de decisão proferida pelo TJMT no RAI n. 1005369-14.2019.8.11.0000, ou seja, sua administração é provisória, haja vista que não confirmada por sentença. Aliás, sobre a decisão em comento pende julgamento de recurso de embargos de declaração.
Assim, em que pese a notificação extrajudicial juntada à p. 15.436/15.443, por cautela e a fim de evitar futura alegação de nulidade, deixo de homologar o acordo formalizado extrajudicialmente entre as partes.
Intime-se o autor para manifestar sobre o pedido de reserva de crédito, formulado pela advogada Lia Parreira de Vasconcelos às p. 15.453/15.453, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se[...]
Ressaltam que a sociedade empresarial VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAÍSO LTDA é composta somente por dois sócios (Paulo Cézar e Alexandre Demori), os quais assinaram o acordo extrajudicial em conjunto com seus causídicos.
Salientam que as partes desistiram dos Embargos de Declaração opostos no RAI n.o 1005369-14.2019.8.11.0000, logo, não há qualquer recurso pendente de julgamento relacionado à nomeação de Alexandre Demori como administrador provisório da empresa VALPAR.
Acentuam que o pedido de reserva de crédito formulado em face do Autor (Alexandre Demori) não obsta a homologação do acordo, eis que o “reconhecimento formal de direitos em favor de Alexandre Demori acaba, em realidade, por resguardar os interesses de eventuais créditos de terceiros em face de sua pessoa”(sic).
Sob esses argumentos, requerem seja homologada a transação extrajudicial entabulada entre os litigantes.
Em remate, afirmam que “após a homologação do acordo, serão extintos os presentes recursos e a ação de origem, pondo-se fim ao litígio instaurado entre as partes” (sic).
Eis o relato essencial. DECIDO.
Em consulta ao RAI n.o 1005369-14.2019.8.11.0000, nesta data, constata-se que em 19/02/2020 a 2.a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu o recurso para afastar Paulo Cézar Figueiredo de Mattos (Agravado) da administração societária, e determinou que em seu lugar permaneça Alexandre Demori (Agravante).
Insatisfeitos, Paulo Cézar Figueiredo de Mattos e Valpar Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso LTDA opuseram Embargos de Declaração em 26/02/2020 e 03/03/2020, respectivamente.
Ainda, pelo que se verifica no extrato processual daquele processo, em 27/04/2020 a Redatora designada (Des.a Marilsen Andrade Addário) homologou o pedido de desistência dos Embargantes, “tendo em vista a celebração de acordo em primeiro grau” (ID. 40533497 do RAI em comento).
Dessume-se, pois, que no instante em que o Juízo singular rejeitou o pedido de homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes, ou seja, em 22/04/2020, os poderes de administração societária de Alexandre Demori ainda eram provisórios, eis que o acórdão proferido no RAI acima mencionado havia sido desafiado por Embargos de Declaração.
No entanto, em razão da decisão proferida pela Des.a Marilsen Andrade Addário em 27/04/2020, que homologou o pedido de desistência dos Embargantes, os poderes de administração de Alexandre Demori se consolidaram.
Com efeito, plenamente válida a procuração encartada no ID. 36644450, em que ALEXANDRE DEMORI (administrador) outorga poderes para o Dr. Hudson Luiz de Oliveira (OAB/MT 21.613) representar a VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAÍSO LTDA nos autos da ação de origem e neste Instrumental.
Ademais, denota-se que o Termo de Acordo firmado entre as partes foi entabulado mediante o acompanhamento do advogado de cada postulante.
Expostas as premissas acima e levando-se em conta que o Acórdão ainda não transitou em julgado, bem como que é dever do Estado, sempre que possível, promover a solução consensual dos conflitos (CPC, art. 3.o, § 2.o), homologo a autocomposição das partes, nos termos do art. 51, I, parte final, do Regimento Interno deste Tribunal.
Comunique-se ao Juízo singular, imediatamente, a quem compete a extinção da ação na origem.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora